Tribunal: STF
Processo: Rcl 78824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer), contra afirmada omissão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça em julgar o mérito da Suspensão de Liminar e de Sentença - SLS 3244, o que teria descumprido o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos das Ações Direta de Inconstitucionalidade - ADIs 5.737/DF e 5.492/DF.



    A reclamante alega que:



    1.5 Trata-se da ação nº 1025293-08.2019.4.01.3400, ajuizada pela Concer em 2019, decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela concessionária, pela qual se requereu que se determinasse à ANTT e à União que “não alterem a condição econômico-financeira vigente do contrato de concessão, abstendo-se de operar a iminente redução proposta nas Notas Técnicas nºs 1676/2019/GEREF/SUINF/DIR e 2665/2019/GEREF/SUINF/DIR, da Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias, e 1148/2019/GEFIR/SUINF/DIR e 2083/2019/GEFIR/SUINF/DIR, da Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias), e de impor penalidades administrativas e contratuais atreladas a obrigações de investimento” (doc. 6).



    [...]



    1.9 Em 13/2/2023, o desembargador Souza Prudente, do TRF1, na linha de decisão de sua lavra tomada há dois anos (não combatida por suspensão de liminar), reafirmando a obrigação assumida pela ANTT em aditivo contratual de 2014, assegurou a continuidade da vigência do Contrato de Concessão PG-138-95, até decisão de mérito no processo de origem (doc. 10), tendo como fundamento o direito ao imediato e concomitante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante extensão de prazo, modalidade prevista em ato jurídico perfeito (o próprio contrato).



    [...]



    1.13 Em 15/02/2023, União e ANTT obtiveram da então presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, decisão na SLS nº 3244/DF, por elas ajuizada, limitando a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00 firmado com a Concer à conclusão do processo licitatório e à delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não fosse proferida a decisão (final) de mérito na ação originária (doc. 12).



    [...]



    1.16 Na sessão do dia 12/08/2024, o processo foi retirado da pauta após um segundo pedido de vista, dessa vez do ministro Herman Benjamin, atual presidente da Corte. Em 12/11/2024, foi ultrapassado o prazo máximo de 90 dias para pedidos de vista, já considerando a prorrogação, previsto no art. 161, § 2º do Regimento Interno do STJ. 1.17 Com 1x1, sendo, o voto divergente, do ministro Mauro Campbell, passados mais de 2 anos da decisão, o recurso foi pautado por inacreditáveis 21 vezes, ainda não tendo conseguido ser julgado pela Corte Especial nas sessões seguintes: 21/06/2023, 16/08/2023, 06/09/2023, 20/09/2023, 04/10/2023,18/10/2023, 09/11/2023, 23/11/2023, 17/04/2024, 05/06/2024, 10/06/2024, 19/06/2024, 07/08/2024, 12/08/2024, 04/12/2024, 18/12/2024, 05/02/2025, 13/02/2025, 19/02/2025, 02/04/2025 e 23/04/2025. 



    [...]



    1.20 Acontece que, como o STJ, nesses mais de 2 anos, não conseguiu deliberar acerca da liminar monocraticamente concedida pela então presidente da Corte, e, como a referida medida assegura a continuidade da Concer na execução do contrato apenas até o advento de novo processo licitatório do citado trecho, o Governo estrategicamente preparou um edital e colocou na praça a licitação (jan/2025), que se ocorrer antes do julgamento do recurso da Concer, esvaziará por completo o seu objeto.



    [...]



    1.22 A ausência de prestação jurisdicional do STJ sobre a SLS nº 3244/DF, há mais de 2 anos pendente de apreciação, somada à iminência da perda da utilidade do referido recurso diante de lançamento de edital licitatório para o trecho que conta com decisão judicial do TRF1 estendendo o prazo do contrato, viola o precedente vinculante do STF emanado do julgamento das ADIs 5737 e 5492, segundo o qual o novo sistema processual civil brasileiro assegura a todos uma razoável duração do processo e a primazia do julgamento de mérito de casos com decisão precária emanada do Judiciário. (doc. 1, pp. 3-6)



    Ao final, requer:



    [...] nos termos dos incisos do art. 989 do CPC, requer-se que o Ministro Relator determine liminarmente (i) que o presidente do STJ convoque imediatamente sessão virtual (ou presencial) extraordinária, antes do dia 30/04/2025 (data da sessão pública do leilão do Edital de Concessão nº 01/2025), para julgamento do agravo interno interposto nos autos da SLS nº 3244; e (ii) até que o STJ conclua o julgamento do agravo interno, seja de forma virtual, seja de forma presencial, que mantenha-se suspensa a licitação em curso (Edital de Concessão nº 01/2025), uma vez que a sua realização prejudica o resultado útil do agravo interno que aguarda há 21 sessões para julgamento, de modo a evitar dano irreparável, nos exatos termos do inciso II do art. 989 do CPC. 



    [...]



    7.7 No mérito, (iii) que seja a liminar confirmada nos seus exatos termos, procedendo-se à deliberação efetiva do agravo interno na SLS nº 3244. (doc. 1, pp. 14-15)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamante alega ofensa ao seguinte paradigma:



    Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5.492/DF e 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2023 - grifei)



    Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou da constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil sobre competência de órgãos do Poder Judiciário, administração de depósitos judiciais, convênios entre procuradorias estaduais e distrital e comunicações sobre determinados julgamentos.



    O ato apontado como reclamado é a afirmada omissão do Superior Tribunal de Justiça em decidir o mérito do agravo interno contra decisão proferida na SLS 3244 que deferiu a suspensão dos efeitos da liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 1004933-28.2023.4.01.0000.



    Como se observa, inexiste estrita aderência entre a afirmada omissão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma apontado como vinculante firmado nas ADIs 5737/DF e 5492/DF, que tratou de matéria diversa, sem relação com prazos de julgamentos de recursos contra decisões proferidas pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



     Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, DO QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, a defesa alega que houve “violação e afronta ao complexo de garantias constitucionais das quais todo custodiado/investigado é destinatário - os preceitos fundamentais da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito ao silêncio, do direito à defesa técnica (ser assistido por advogado) e do direito à não autoincriminação”. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que o interrogatório realizada em decorrência de prisão em flagrante não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Precedente. 6. É imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 7. nego provimento ao agravo. (Rcl 77.195 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 - grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1297884 - Tema 1.120 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos com efeitos concretos que transcendem a organização interna da Casa Legislativa não se confunde com a vedação imposta pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o referido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 4. Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 992; RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.120 da Repercussão Geral; STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020; STF, Rcl 74293 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10/3/2025. (Rcl 76.222 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025 - grifei)



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator